Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-15.2008.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003564-15.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (APELADO), MONICA DA SILVA FAVARIM - CPF: 342.343.698-02 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA – REGRA GERAL (CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – PRODUTO NÃO ENTREGUE À CREDORA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – EMISSÃO DA CÁRTULA COMO GARANTIA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois ausente relação de consumo, mas sim de insumo.

O Apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega do produto (milho) como forma de pagamento pela compra das sementes junto à Recorrida.

No caso, não há prova da quitação da dívida, nos termos dos artigos 319 e 320 do CC/2002, que dispõem:
‘o devedor que
paga
tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’

Além da evidente falta de prova da quitação, o Recorrente emitiu cheque em favor da Recorrida, e confessa que o fez como garantia do pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003564-15.2008.8.11.0037

APELANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

APELADA: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDO ANTONIO BARCELLA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0003564-15.2008.8.11.0037, movida em face de
AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA.
, que julgou improcedente a demanda e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente aduz que no ano de 1995 firmou com a Recorrida um negócio jurídico tendo por objeto a aquisição de sementes de milho, que seriam utilizadas em sua lavoura naquele ano, com promessa de pagamento de 20% do preço no mês de março/1996 e o restante em 15/06/1996, tendo por credora a Apelada, porém, com entrega em produto (milho) na empresa parceira “Terra Nova”, a qual operava na cidade de Primavera do Leste/MT.

Assevera que no tempo combinado realizou a entrega do produto (milho) na sede da “Terra Nova”, tendo adimplido com suas obrigações, contudo, a referida empresa parceira encerrou definitivamente suas atividades sem que os grãos tivessem chegado ao seu destino final.

Alega que diante desse fato, o produto ficou retido no depósito da citada empresa, o que motivou a emissão de um cheque por parte do Recorrente, como garantia do pagamento da dívida à Recorrida, cártula essa que está sendo objeto de Execução nos autos principais n. 0000858-11.1998.8.11.0037.

Defende que o cheque em questão não deve ser objeto de execução, visto que o Apelante já cumpriu com sua obrigação quando da entrega do produto (milho) no estabelecimento parceiro, razão pela qual nada mais deve à Recorrida.

Suscita, ao final, excesso de execução, pugnando pela incidência de juros de mora e correção monetária apenas após a citação, afastando eventuais multas e honorários advocatícios, bem como requer a aplicação das normas consumeristas.

Contrarrazões ID. 182616837, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023